Tribunal: STF
Processo: ARE 1454531
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 2, Doc. 15):



    “PREVIDENCIÁRIO. Complementação de pensão. Leis n°s 4.819/58, 1.386/51 e 200/74. Ex-servidor da VASP. Instituidor do beneficio admitido antes da vigência da Lei n° 200174 e aposentado antes da privatização da companhia. Admissibilidade. Beneficio que não foi revogado pela Lei n° 6.629/89. Direito reconhecido. Complementação, porém, limitada a 80% dos proventos percebidos conforme previsto no art. 9° da Lei n° 1.386/51. Falecido que não ostentava a qualidade de servidor público civil. Inaplicabilidade do art . 40, § 7°, da CF, na redação da EC 41/2003. Juros de mora. Lei 11.960/2009 . Aplicação. Sentença que concedeu, em parte, a segurança parcialmente mantida. Reexame necessário parcialmente provido, recurso da Fazenda Estadual não conhecido. Recurso da autora não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 20).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (arts. 40, § 7º; 100, § 12) . 



    Sustenta, em síntese, que “o pagamento da pensão por morte e conseqüentemente a complementação de pensão que é acessório dessa última deve ser paga em sua integralidade , não havendo que se falar em proporcionalidade, em obediência ao disposto na Constituição da República , em seu artigo 40, § 7º.” (fl. 19, Doc. 26).



    Assevera que, considerando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 4.357, “Equivocou-se o v. acórdão recorrido quanto à aplicação dos critérios estabelecidos pelo § 12 do art. 100 da CF, pois, deve-se atentar para a questão da RECONHECIDA INCONSTITUCIONALIDADE da citada lei, pois a TR não pode ser base utilizada como índice de correção monetária” (fl. 5, Doc. 26).



    Argumenta, ainda, que “no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a jurisprudência repousa pacífica no que tange ao direito a integralidade do pagamento do beneficio de pensão e complementação de pensão aos beneficiários de ex-servidores já beneficiados em vida pela benesse de complementação de aposentadoria” (fl. 15, Doc. 26).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE a fim de que a segurança seja integralmente concedida nos termos em que requeridos na inicial, de modo que o pagamento da complementação de pensão seja efetuado de forma integral, afastado o novel critério da proporcionalidade, bem como seja afastada a correção monetária criada pelo (inconstitucional) § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    O Recurso foi sobrestado na origem até julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema 905 do STJ, e do RE 870. 947/SE, Tema 810 do STF (fl. 4, Doc. 31).



    Julgado o mérito dos referidos precedentes, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo procedeu ao juízo de retratação em acórdão assim ementado (fl. 12, Doc. 31):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇAO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PUBLICA - APLICAÇÃO DA LEI N° 11.960/09 - RE N.° 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA N° 905 - JUROS DE MORA CALCULADOS A PARTIR DE JULHO/2009 PELA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1°-F, DA LEI N° 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP (IPCAE) - RETRATAÇÃO ACOLHIDA PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA N° 905, DO STJ E AO TEMA N° 810, DO STF.”



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 810 da Repercussão Geral e, quanto o remanescente, inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 33).



    No Agravo (Doc. 38), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 810 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 26):



    “Saliente o preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, ~ Y da Constituição Federal acrescido de acordo com a Emenda Constitucional n° 45/2004, promulgada em 08/12/2004, tendo em vista tratar-se de matéria de cunho previdenciário, cuja índole social gera repercussão geral da matéria tendo em vista a abrangência dos destinatários dos direitos sociais que instituíra as Leis concessoras do beneficio da complementação de aposentadoria. 



    Logo, a questão aqui debatida tem caráter nitidamente social, haja vista que a demanda busca a complementação de pensão DE FORMA INTEGRAL da recorrente, ou seja, apenas a melhoria da situação social das mesmas, estando assim nos termos do Princípio máximo da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1% I11, CF). 



    Ressalta-se ainda que, diversas pensionistas, na mesma situação funcional da recorrente, encontram-se recebendo a complementação ora pleiteada DE FORMA INTEGRAL, demonstrando assim a relevância da tutela jurisdicional desta Corte Suprema, tendo em vista que a discriminação é repelida pela nossa Carta Mandamental, evidenciando assim que há nítida repercussão geral da questão discutida. 



    Desta maneira, evidente que a discussão em tela possui repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia objeto do presente recurso (fls. 4-7, Doc. 15):



    “Depreende-se dos autos que o marido da impetrante foi admitido na VASP - Viação Aérea de São Paulo S/A em 05.05.1970, anteriormente à vigência da Lei nº 200, de 13 de maio de 1974, e, aposentou-se em 01.05.1990, antes da privatização da aludida Companhia, quando já recebia, ainda em vida, o referido benefício. 



    Irrelevantes, portanto, os argumentos suscitados pela Fazenda. É que o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 200/74, resguardou aos funcionários admitidos até a data de sua vigência, bem como aos seus respectivos beneficiários, o direito à complementação de aposentadorias e IDO pensões. 



    A Lei nº 6.629, de 27 de dezembro de 1989, que determinou a privatização da VASP, "assegurou o direito à complementação de aposentadoria pelo Tesouro Estadual, aos funcionários da VASP que se enquadrem nas condições previstas na Lei no 200, de 13 de maio de 1974 " 



    O silêncio do dispositivo acerca da complementação da pensão não implica em revogação de tal direito, assegurado pelas leis anteriores. Não houve revogação expressa, inexistindo ofensa ao princípio da legalidade. 



    No entanto, a complementação da pensão deve observar o limite de 80% dos proventos percebidos pelo falecido, nos termos do artigo 9º da lei nº 1.386, de 19 de dezembro de 1951. 



    A matéria discutida já foi objeto de decisão por essa Décima Câmara na apelação n.° 0015174-41.2010.8.26.0053, relatada pelo Desembargador, ANTONIO CARLOS VILLEN, cujos fundamentos, abaixo y transcritos, ficam adotados: 



    “... existente o direito dos autores e extinta, pela Lei no 6.629189, a Fundação dos Empregados da VASP, é evidente a responsabilidade do Estado pela complementação, o que, aliás, já era previsto no artigo 4º do estatuto daquela entidade. Anote-se que o próprio Executivo chegou a reconhecer a existência dessa obrigação, por disposição expressa do artigo 30 do Decreto nº 33.168191, que regulamentou a Lei em questão. Nem podia ser diferente, pois, conforme consignado no v. acórdão relatado pelo Des. VIANA SANTOS e publicado em Jurisprudência do Tribunal de Justiça, LEX, vol. 175/55, '..... o Tesouro Estadual recebe todo o patrimônio da Fundação dos Empregados da VASP — FEV e todos os seus encargos. Assim, o Estado tem que prever as receitas, para fazer frente às despesas, inclusive com o gerenciamento do patrimônio da referida Fundação'. 



    (...) 



    Com efeito, o art. 40, § 7º, na redação da EC 41/2003 aplica-se apenas aos beneficiários de servidores públicos civis. E essa não era a qualidade da aposentada falecida, celetista empregada de sociedade de economia mista. Para efeito de aplicação de normas constitucionais, servidores públicos civis são apenas os "servidores da Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas" (art. 39 da CF). 



    Nesse sentido, vale mencionar a doutrina de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, que esclarece que servidores públicos civis "só existem na administração direta, autarquias e fundações públicas" (Regime Constitucional dos Servidores, Ed. RT, 1ª ed., 2ª tiragem, pág. 10). 



    DIÓGENES GASPARINI não discrepa desse entendimento e, após classificar os servidores das sociedades de a economia mista, fundações privadas como "servidores governamentais" conclui: "O regime previdenciário que os assiste é o do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, fusão do lapas e do INPS, autarquia federal com atribuições e finalidades específicas. Não são, assim, colhidos pelo art. 40 da Constituição Federal. De sorte que na inatividade vão receber proventos conforme as regras ditadas para todo e qualquer trabalhador comum e nos termos do art. 202 da Lei Maior." (Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 4ª ed., pág. 135). 



    Essas considerações levam a concluir que a falecida não era servidora pública civil. Em conseqüência, à pensão percebida pelo impetrante não se aplica a norma do art. 40, § 7º, na redação da EC 41/2003”



    In casu, a ré admitiu expressamente (fls.2121214) a procedência do direito pleiteado pela autora no presente mandamus ao proceder a inclusão da autora entre as pensionistas da antiga VASP. Caracterizada, portanto, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso da Fazenda Estadual 



    […]”



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a o benefício dos ex-servidores da VASP (Leis 1.368/1951, 200/1974 e 6.629/1989 do Estado de São Paulo), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores falecidos sob o regime celetista. Precedentes. 3. Complementação de pensão. Ex-empregado da VASP. Deslinde da controvérsia demanda a análise das leis 1.368/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989, do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 586.098-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 15/08/2011)



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente